Tribunal: STF
Processo: ARE 1403474
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DEMORA DO INSS PARA ANALISAR O REQUERIMENTO. AUTORIDADE IMPETRADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. PRAZO. LEI 9.784/99. APLICABILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO VIOLA A ISONOMIA E A SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO APLICÁVEL. PRAZO PARA CONCLUSÃO. RAZOABILIDADE. CASO A CONCLUSÃO DEPENDA DE ATO A SER PRATICADO PELO IMPETRANTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ASTREINTES. CABIMENTO. MINORAÇÃO. DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para assegurar o direito líquido e certo da parte impetrante à conclusão do seu processo administrativo para concessão de benefício previdenciário, por haver transcorrido o prazo de conclusão previsto na legislação de regência. 



    2. A legitimidade passiva do Gerente Executivo do INSS tem sido reconhecida pela jurisprudência pátria (Apelação/Remessa Necessária 5003883-89.2018.4.04.7112, QUINTA TURMA, REL. DES. FEDERAL GISELE LEMKE, Data da Decisão: 26/02/2019). 



    3. Além disso, não há que se falar em inadequação da via eleita, visto que a única questão de fato que precisa ser demonstrada pela parte impetrante é a demora na análise do seu pedido de concessão de benefício previdenciário, tendo esta colacionado, junto com a inicial, documento expedido por sistema do INSS, do qual se verifica que o pedido foi protocolado em 18/12/2019, não tendo sido apreciado até a data de manejo do mandado de segurança. 



    4. A esse respeito, esta Turma já decidiu que o comprovante de requerimento administrativo junto ao INSS é suficiente para demonstrar que houve atraso excessivo na apreciação do pedido. (PROCESSO: 08008423320194058300, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 30/08/2019). 



    5. Afasta-se, também, o argumento de que o acolhimento do pleito autoral importaria em violação aos princípios da isonomia ou da separação dos poderes, pois, além de não haver impedimento para que outros cidadãos, diante de igual situação de atraso, busquem a via jurisdicional na defesa de seus direitos, apenas se está analisando se houve o cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação de regência. 



    6. De igual modo, embora sejam conhecidas as dificuldades que as limitações de ordem financeira impõem ao INSS, tal realidade fática não autoriza a autarquia a invocar a reserva do possível como justificativa para o não cumprimento dos seus deveres, não sendo tal princípio oponível ao mínimo existencial. 



    7. No mesmo sentido, resta evidente que a diminuição no quadro de servidores ativos do INSS, como decorrência da reforma previdenciária, não pode ser enquadrada como um motivo de força maior, apto a justificar a demora na análise do pleito administrativo objeto deste feito. 



    8. A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, dispôs, em seu art. 49, que, concluída a instrução do processo, tem a Administração um prazo de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, tendo esta Corte entendimento majoritário no sentido de que o INSS deve obedecer a tal limite temporal. 



    9. Assim, considerado o lapso temporal decorrido sem análise do requerimento administrativo pelo INSS, tem-se como caracterizada a afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. Tal conclusão não é infirmada pela alegação de que o INSS tem se movimentado para modernizar o atendimento ao público. 



    10. Vê-se, ainda, que a decisão liminar, ratificada pela sentença recorrida, determinou que a autoridade coatora, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, procedesse à conclusão/julgamento do processo administrativo de concessão do benefício previdenciário requerido pela parte impetrante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em demandadas semelhantes, esta Turma tem entendido que é cabível a cominação de astreintes em valor dentro dos limites da razoabilidade, como forma de impulsionar o ente público a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por força de decisão judicial, entretanto, deve esta ser minorada para R$ 100,00 por dia de atraso. 



    11. Por fim, observa-se que o INSS afirmou que não foi possível a conclusão do procedimento administrativo em razão da ausência do impetrante a duas perícias agendadas. A esse respeito, nota-se que na referida decisão liminar o juízo de origem consignou expressamente que, " Caso o INSS, por ocasião do cumprimento da ordem judicial, verifique ser necessária a apresentar de qualquer documentação pelo(s) segurado(s), o prazo acima fixado ficará suspenso até a entrega da referida documentação pelo(s) interessado(s). ". Por óbvio, tal raciocínio se aplica para qualquer hipótese em que a conclusão do processo dependa exclusivamente de ato a ser praticado pela parte impetrante ou que exija sua presença. 



    12. Provimento parcial da apelação do INSS, para minorar a multa para R$ 100,00 por dia de descumprimento, estabelecendo-se que, caso a conclusão do processo dependa exclusivamente de ato a ser praticado pela parte impetrante, o prazo fixado pelo juízo de origem ficará suspenso até a realização do ato ou até o transcurso do prazo concedido ao segurado no processo administrativo.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2, 5º, caput, e 37, caput, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    Vale registrar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator